Tribunal: TJDFT
Processo: 0727815-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727815-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO RORIZ JAIME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ativos S.A. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na origem, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, objeto de discussão no processo 0025784-48.2016.8.07.0001 Em suas razões, o recorrente sustenta que foram realizadas inúmeras pesquisas em busca de bens em nome da executada, sem sucesso. Afirma que a última consulta ao SISBAJUD ocorreu em 2020, sendo possível que tenha havido alteração na situação econômica da devedora. Assinala que há risco de dano irreparável, pois a execução já tramita há anos, o que pode resultar em prejuízo, caso não sejam encontrados bens. Pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (Num. 61183755 e 61183756). O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido, nos termos da Decisão (ID. 61339448). Não houve contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 10/10/2024 foi proferida sentença no feito originário, a qual homologou o pedido de desistência da parte autora, ora agravante, e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 775, do CPC (Num. 214036611, originário). Prolatada a sentença sem resolução do mérito na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inc. XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, arquivem-se. (m/r) Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator